Tribunal: TJMT
Processo: 1017685-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – VEÍCULO APREENDIDO – DETERMINAÇÃO DE EXIBIR CONTAS SOBRE O VALOR DA VENDA DO VEÍCULO – PROCEDIMENTO ESCORREITO – DECISÃO MANTDA – RECURSO NÃO PROVIDO
Mostra-se perfeitamente cabível o manejo da ação de exibir contas, por parte do autor, ora agravado que ao ter o veículo apreendido em razão da inadimplência das parcelas contratadas, pretende obter informações acerca da venda do bem, a quantia arrecadada e a existência de eventual saldo remanescente em seu favor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017685-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO ANDRADE E SILVA - CPF: 701.491.001-91 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
-
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – VEÍCULO APREENDIDO – DETERMINAÇÃO DE EXIBIR CONTAS SOBRE O VALOR DA VENDA DO VEÍCULO
– PROCEDIMENTO ESCORREITO – DECISÃO MANTDA – RECURSO NÃO PROVIDO

M
ostra-se perfeitamente cabível o manejo da ação de exibir contas, por parte do autor, ora agravado que ao ter o veículo apreendido em razão da inadimplência das parcelas contratadas, pretende obter informações acerca da venda do bem, a quantia arrecadada e a existência de eventual saldo remanescente em seu favor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da Ação de Prestação de Contas no 1011801-96.2022.8.11.0015, ajuizada por PAULO ROBERTO ANDRADE E SILVA, julgou procedente o pedido inicial e determinou que o agravante preste contas sobre a venda do veículo no prazo de 15 (quinze dias).

Para tanto, aduz o agravante que a prestação de contas determinada pelo Juízo de origem não se atentou aos requisitos necessários, especialmente quanto à adequação e pertinência do pedido.

Acrescenta que a parte autora não especificou em quais pontos se assentam as dúvidas sobre a venda do veículo.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de exigir contas julgada em sua primeira fase, a qual condenou
a instituição
financeira
demanda
da
, ora agravante
, a prestar contas a
o
autor
,
na forma prevista no artigo 55
0, § 5o
do Código de Processo Civil.

Segundo consta
d
os autos, o agravado contraiu financiamento por meio
da
Cédula de Crédito Bancário no
003
.
673
.
336
, para aquisição do veículo
Ford Ranger XLS CD 2.5
,
a
ser pago em
48
prestações
.

Devido à inadimplência, o veículo foi apreendido
com
o propósito de garantir a quitação do débito.

No caso em exame, a instituição financeira recorrente entende que o procedimento em questão
é inapropriado para o fim almejado pela parte autora, pois o
real intento do agravado é apenas a exibição de documentos.

Razão não assiste ao agravante.

A respeito da ação de exigir contas, o Código de Processo Civil, em seu artigo
550
caput
, dispõe o seguinte:

Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Na espécie, mostra-se perfeitamente cabível o manejo da ação de exibir contas, por parte d
o
autor, ora
agravado
que ao ter o veículo apreendido em razão da inadimplência das parcelas contratadas, pretende obter informações acerca da venda do bem, a quantia arrecadada e
a existência de eventual
saldo remanescente
em
seu
favor
.

Ao contrário do que
foi defendido pela parte agravante, o objeto da ação e o pedido manejado pela parte autora, não possui qualquer
genericidade
, se tratando de questão bem
delineada
e que se encontra
albergad
a
pelo
procedimento
eleito
, qual seja, a ação de exibir contas, na forma preconizada
pelo
caderno processual vigente.

A respeito da possibilidade do manejo do procedimento de exigir contas para o fim almejado
,
vale destacar a jurisprudência
deste
Tribunal de Justiça e o do Estado de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS AJUIZADA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE ACERCA DE VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM DADO EM GARANTIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRIMEIRA FASE – DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PRESTAR CONTAS – ACERTO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO

Partes que celebraram contrato de financiamento para aquisição de um veículo, com alienação fiduciária em garantia, cujo inadimplemento das prestações pelo devedor fiduciante acarretou a busca apreensão e venda do bem a terceiro em leilão, é
circunstância que revela legítima a pretensão do autor que pretende a prestação das contas referentes ao valor da venda do veículo, assim como eventual existência de saldo remanescente em seu favor.

(N.U 1005869-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021,
Publicado
no DJE 11/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE JULGA PROCEDENTE PRIMEIRA FASE. INTERESSE DE AGIR VERIFICADO, DECORRENTE DE DISPOSITIVO DE LEI
. INCIDÊNCIA DO DEC.-LEI No 911/69, ART. 2o, CAPUT. PRETENSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE ENVOLVE EVENTUAL CRÉDITO ORIGINADO DA VENDA DE VEÍCULO APREENDIDO NOS AUTOS DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRECEDENTES DESTE E. TJSP. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido, com determinação.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2090702-26.2021.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021)

Assim, com base nessas considerações, não há nada que recomende a reforma da decisão agravada, a qual, portanto, deve ser mantida sem qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024